Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-64.2012.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000756-64.2012.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AIRTON CASSIMIRO DA SILVA (RECORRENTE), AMAURI MARTINS (RECORRENTE), ANTONIO MAXIMIANO (RECORRENTE), IZALTINO JOSE DE SOUZA (RECORRENTE), JAMES DE PEDER BARROS - CPF: 648.979.909-04 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS (RECORRENTE), JOSE NESTOR DA SILVA (RECORRENTE), JOVIACINO MOREIRA (RECORRENTE), LAERTE MENDES DA SILVA (RECORRENTE), LOURIVAL GONCALVES RIBEIRO (RECORRENTE), ODETE GABRIEL DA SILVA (RECORRENTE), AMARILDO BATISTA LEITE (RECORRENTE), Ademir Marques Ramos (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIRTON CASSIMIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), IZALTINO JOSE DE SOUZA - CPF: 304.451.321-91 (RECORRENTE), ANTONIO MAXIMIANO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NESTOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOVIACINO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LAERTE MENDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL GONCALVES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE GABRIEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO BATISTA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR MARQUES RAMOS (VÍTIMA), JOÃO BATISTA DA SILVA (VÍTIMA), LUIZ CARLOS ANDRADE DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA
– PROVA –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS –
PRONÚNCIA MANTIDA
–
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
– MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INDISPENSÁVEL
– APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
MANUTENÇÃO – DADOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –

RECURSO

DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida e os crimes conexos. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP.
(STJ, AgRg no Agravo em REsp nº 1.259.357/AM)

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.”
(TJMT, RSE nº 143855/2017).

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 0000756-64.2012.8.11.0015 que tramitou pela 2ª Vara da Comarca de Juara/MT, foram
Izaltino José da Silva, vulgo “Tininho Gordo” e outros
denunciados

como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (por três vezes) e artigo 353, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea “a”, “b”, “c”, “d” e “i”, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal.

Encerrada a primeira fase, e apresentadas às alegações finais pelas partes, de se ver que sobreveio decisão de pronúncia, dando o requerente
Izaltino José da Silva, vulgo “Tininho Gordo”
e outros como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, por três vezes.

Inconformados com os termos da decisão proferida,
Izaltino José da Silva

interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões requereu a impronuncia pela ausência de indícios suficientes da autoria delitiva, haja vista que
não confessou na fase inquisitorial e sequer foi ouvido em Juízo, bem como não foi discriminada sua participação nos fatos de que trata a presente ação, o que torna genérica a acusação em face os diversos fatos apurados pela apuração efetuada. Noutro ponto, pelo afastamento das qualificadoras (id.
186995658
).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a decisão guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que o conjunto
probatório é hábil o suficiente para que os recorrentes sejam pronunciados (id. 186995661).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 186995663).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do ilustre Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 188974195), sintetizando com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS - PRONÚNCIA.
Pedido de despronúncia ou, subsidiariamente, de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido - Impossibilidade Pronúncia mero juízo de admissibilidade - Materialidade e indícios de autoria - Qualificadoras não manifestamente improcedentes - Competência do Júri - Julgados STJ e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 0000756-64.2012.8.11.0015 que tramitou pela 2ª Vara da Comarca de Juara/MT, na qual foram
Izaltino José da Silva, vulgo “Tininho Gordo” e outros
pronunciados
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, por três vezes.

Izaltino José da Silva

interpôs recurso em sentido estrito. Nas razões recursais requereu, em resumo, a impronuncia pela ausência de indícios suficientes da autoria delitiva. Alternativamente
, pelo afastamento das qualificadoras (id.
186995658
).

Antes de examinar as razões recursais, devo destacar que a realidade delitiva está demonstrada pelos Autos de Exame de Corpo de Delito, certidões de óbito e fotos nos autos.

Segundo consta dos autos, na noite de 15 para 16 de janeiro de 1988, um grupo de moradores da cidade de Juara/MT, foi em até a cidade de Porto dos Gaúchos/MT, onde se encontravam presas as três vitimas, que haviam sido acusadas no crime de latrocínio contra João Batista Câmara, tendo sido retiradas de dentro do presídio, transportadas e torturadas, até a praça da cidade de Juara/MT, onde já chegaram sem vida, sendo que pelos fatos foram denunciados 59 (cinquenta e nove) pessoas, dentre as quais o recorrente, que juntamente com outros 16 coacusados, foram pronunciados.

Consta da pronúncia que:

“(...) Quanto aos acusados Izaltino José de Souza, Airton Cassimiro da Silva, Amarildo Batista Leite e Antonio Maximiano Após cotejar os autos entendo que os acusados Izaltino José de Souza, Airton Cassimiro da Silva, Amarildo Bista Leite e Antonio Maximiano devem ser pronunciados para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de três homicídios triplamente qualificados perpetrado contra as pessoas de Ademir Marques Ramos, Luiz Carlos Andrade dos Santos e João Batista da Silva, tendo em vista que se encontram presentes os pressupostos do artigo 408 do Código de Processo Penal.

A materialidade encontra-se incontroversa nos autos, evidenciada pelos laudos de exames de corpo de delito-necroscópico está às fls. 501/503 e atestados de óbitos às fls. 504/506.

Quanto às autorias, tem-se a demonstrá-las os depoimentos dos indiciados na fase policial, fls. 12 e verso, 513/517 e o depoimento em juízo do co-réu Hilton Saposki, fls. 517, que ressalto estarem completamente em harmonia.

Declarou o acusado Hilton Giocondo Saposki em seu interrogatório judicial, fls. 517:

“que em Juara também não chegou a participar efetivamente da chacina contra as vitimas, limitando-se também a observar o que estava acontecendo. Que tem certeza absoluta que as seguintes pessoas participaram efetivamente do crime: Adão Rodrigues, Orlando Gasparine, Agapto, Samuel, Gilberto, Evaristo, Paulo Nogueira, tininho gordo" Ambrosio, Raimundo, Dede, Ludovico, Edson Alexandrino, Adalberto, Evaldo, Pedro e outros que não consegue se recordar no momento”

Além das declarações do acusado, há ainda os depoimentos dos demais co-indiciados, devendo ser citados os depoimentos dos seguintes:

- Agapto Generoso Batista, fls. 516:

"Que realmente são verdadeiras as acusações que lhe são feitas, pois participou do arrebatamento dos detentos que foram linchados em praça pública desta cidade no dia 16 de janeiro do corrente ano; ...., que das pessoas que acompanharam a caravana até a cidade do Porto e dos que estavam presentes nesta cidade na hora do linchamento pode citar os seguintes nomes: Neguinho Picadeiro, Pacola, João irmão do José Luiz, Gilberto e Samuel irmão do interrogado, Sergio Gaspar, Orlando Gasparini e Milton Gasparini, Lolo filho do Paulo Nogueira, Pio, Evaldo, Pedro Dias, Hilton, Terozo, João Moagem, Edson e Adalberto Alexandrino, Gerson Soares, Dedezão Raimundo, José Dantas, Evaristo, Ambrozio, Ludovico, Paraguai "Aleijado", Teo, Izaltino Gerson Picareta, Amarildo, Adão Gordo, Dorival Gonçalves, Pitanga, Severino Sales da Silva, Tonhão Preto, Aparecido Dias, Lisinho, Luis Leite”

- Antonio Maximiano, fis. 515:

“que das pessoas que se faziam presentes tanto na cidade de Porto como nesta cidade na hora do linchamento pode citar os seguintes nomes: Sebastião Terozo, Raimundo de Tal, Agapto, Samuel, Orlando Gasparini, Paulo Nogueira, Pio, Evaldo da Ciretran, Pachola, Pedro Dias, Hilton, Edson e Adalberto Alexandrino, Gerson Soares, Dedezão, guarda do posto, Evaristo, Ambrozio, Arlindo da Prefeitura, Amarildo, Gerson Picareta, Davi, Laerte, Adão gordo, Licinho, Luiz Leite, João irmão de Zé Luiz e Neguinho Picadeiro ..."

O co-indiciado Airton Cassimiro da Silva não soube citar quem teria participado do linchamento, conforme depoimento de fis. 514.

Já o co-indiciado Adão Rodrigues, cita em seu depoimento de fls. 513 os seguintes nomes:

Evaristo Columbano, Davi do clube comercial, Raimundo, Carmindo, Paulo Nogueira, Dedezão, Ambrosio de tal, Pio, Agapto, Samuel, Feio, Washington da gráfica, Naná taxista irmão do ex-policial Aguinaldo, Laerte Picareta, Adelino do bar, Durval cunhado dos queijos, Hilton, Tininhe do ponto de caminhonete e Pacola.

- Amarildo Batista Leite declarou às fls. 12 e verso:

“que cerca de oitenta pessoas participaram da caravana e dentre elas pode citar os seguintes nomes: Hilton, Chicão e seu irmão João, Neguinho Picadeiro, Licinho do Açougue, Pacola, João irmão de Zé Luiz, Samuel, Agapto e outro irmão que usa óculos, Orlando Gasparini, um filho de Paulo Nogueira, Pio, Adão gordo, Evaldo da Ciretran, Pachola, Pedro sogro de Joãozinho, Teo irmão de Washington, Gerson Soares, Isaltino, Terozo, João Moagem, Edson e Adalberto Alexandrino, Gerson Picareta, Dedezão, Raimundo”

Portanto, os nomes dos co-réus Izaltino José de Souza, Airton Cassimiro da Silva, Amarildo Batista Leite e Antonio Maximiano são citados por todos os demais envolvidos nos fatos narrados na denúncia, havendo, portanto, fortes indícios de que tenham, de alguma forma, participado dos fatos narrados na denúncia.”

Observa-se que a magistrada
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no artigo
121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
, mesmo que o tenha feito com base em provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, inclusive
o nome do recorrente é várias vezes citados, consoante se observa do abaixo transcrito:

“Que foi convidado para tal, chegando a acompanhar aqueleas pessoas, dentre as qaui, digo, dentre as quais se recorda de estarem Orlando Gasparini, Sebastião Terezo, e Aparecido Dias, todos residentes nesta Comarca.”
(
sic
– Ludovico Cassiano da Cunha – em juízo - fls. 1315-v).

“Que tem certeza absoluta que as seguintes pessoas participaram efetivamente do crime: Adão Rodrigues, Orlando Gasparine, Agpto, Samuel, Gilberto, Evaristo, Paulo Nogueira,
‘tininho Gordo’
, Ambrósio, Raimundo, ‘Dedé’, Ludovico, Edson Alexandrino, Adalberto Evaldo, Pedro, e outros que não consegue se recordar no momento.”
(Hilton Giocondo Saposki – em juízo).

“Que, das pessoas que ali se encontravam e participaram do linchamento recorda-se apenas dos seguintes nomes: AMBROSIO DE TAL, proprietário da lanchonete Oásis, PIO, não sabendo o seu paradeiro, RAIMUNDO DE TAL, AGAPTO, SAMUEL, PAULO NOGUEIRA, filho e esposa, EVARISTO, DAVI DO CLUBE, DEDEZÃO, FEIO, WASHINGTON DA GRÁFICA, NANÁ TAXISTA, irmão do ex-policial AGUINALDO, LAERTE PICARETA, ADELINO DO BAR, DURVAL, cunhado dos queijos, CARMINDO E FILHO, HILTON,
TININHO DO PONTO DE CAMIONETE
, PAXOLA; (...)”
( Adão Rodrigues –à autoridade policial).

“ (...) recorda-se o depoente que acabou atendendo a convocação de Agapto e juntamente com várias outras pessoas, podendo afirmar à exceção de Blindado, Evaristo Columbano, e ao que parece o Whashington, todos os demais relaconados acima seguiram em caravana até a cidade do Porto, onde lá arrebataram os presos e trouxeram

para cidade de Juara
;
”
(Luiz Leite da Silva).

No mesmo sentido as declarações de Raimundo Miguel da Silva e Samuel Sales Câmara.

Como visto, a decisão de pronúncia se baseou em depoimentos prestados em juízo, especialmente nas palavras de Hilton Giocondo Saporski, Adão Rodrigues, Agapto Generoso Batista e Amarildo Batista Leite, em que apontaram a participação do recorrente nos homicídios.

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria dos recorrentes quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

A propósito, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Ademais, evidenciada a existência de versões conflitantes, apresentadas pela defesa e acusação, necessário se faz uma apreciação aprofundada da prova, o que torna imperiosa a submissão da questão, bem como de eventuais divergências constantes nos autos, ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, inexistem, neste momento, elementos fortes o bastante para impronunciar os recorrentes, cabendo, assim, aos jurados decidir sobre a questão, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Sendo assim, existindo dúvida quanto ao agir do recorrente, esta deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente eleito para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, tendo-se como corolário lógico a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, forte no artigo 408 da Lei Instrumental Penal.

Noutro ponto, pugnaram o
afastamento das qualificadoras
.

Como mencionado alhures, a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelos recorrentes, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT – TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017).

Consta dos autos, que a
qualificadora do motivo torpe foi inserida na denúncia e admitida na pronúncia porque os homicídios foram praticados por vingança,
“visto que os acusados agiram objetivando vingar-se das vítimas em razão destas terem assassinado o Taxista João Batista Câmara.”

A vingança não caracteriza automaticamente a torpeza. Será ou não torpe, dependendo do motivo que levou o indivíduo a vingar-se de alguém. (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 318).

Havendo elementos nos autos que podem, em tese, configurar a qualificadora do motivo torpe (vingança), o julgamento acerca da sua ocorrência, ou não, compete ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural do feito.

Em relação ao emprego de recurso que dificultou a defesa, extrai-se dos autos que o recorrente,
“juntamente com sua caravana de aproximadamente 80 pessoas, rendeu as vítimas, que estavam detidas na cadeia da cidade do Porto, sem que estas pudessem esboçar qualquer reação de defesa, diante da desproporcionalidade do número de seus algozes.”

Essas circunstâncias narradas podem caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, N.U 0001987-18.2010.8.11.0009).

Portanto, se as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido têm suporte em elementos fáticos,
“cabe ao Júri aceitá-las ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), uma vez que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(N.U 0001653-79.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023).

Ademais, o meio cruel, em tese, demonstrado no sentido de que as vítimas foram espancadas e torturadas.

Nesse contexto, entendo que existem indícios suficientes da possibilidade de o recorrente ter agido por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual a qualificadora do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal não merece ser afastada, ao contrário, a dúvida a respeito deve ser levada à apreciação do Júri Popular; afinal, a decisão de pronúncia é classificada pela doutrina como uma decisão interlocutória mista, que tem por finalidade tão somente reconhecer a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem, contudo, realizar uma cognição exauriente acerca dos fatos, sob pena de invadir competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sendo assim, certo é que a imputação da motivação torpe, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, uma vez que minimamente respaldada por elementos concretos constantes nos autos, devendo a sua efetiva presença ser aquilatada pelos jurados, à vista das provas dos autos e segundo suas íntimas convicções.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em sentido estrito interpostos por
Izaltino José de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024